Tribunal: TCU
Processo: 037.733/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente com condenação em débito, por irregularidades na gestão de recursos federais. Alegações relativas à prescrição do dano e à ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em face do Acórdão 1849/2020-TCU-Plenário prolatada nesta tomada de contas especial em desfavor do Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais configurada por omissão no dever de prestar contas do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF/2006, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2006 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2008 (Pronac 07-4540); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá; 9.3. Arquivar o presente processo.